Tribunal: TRF3
Processo: 0000187-23.2018.4.03.6122
Órgão julgador: JOSÉ LUNARDELLI
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
83/283)

0000187-23.2018.4.03.6122

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ReeNec. - REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL - 859

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. ART. 94 DO CÓDIGO PENAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DESPROVIDO.

1. A reabilitação criminal tem natureza declaratória e vem disciplinada nos artigos 93 a 95 do Código Penal e nos artigos 743 a 750 do Código de Processo Penal. Os requisitos para que se declare a reabilitação de um condenado são cumulativos e estão elencados no artigo 94, do Código Penal.

2. Requisitos legais preenchidos.

3. Reexame necessário desprovido

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, conhecer do reexame necessário e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.